Tribunal: STF
Processo: Rcl 62872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Condomínio Villa Lobos Campolim contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 2041508-86.2023.8.26.0000 mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não enfrentou todas as teses defensivas capazes infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, valendo-se, segundo entende, de decisão padronizada e genérica em patente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



     No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, incorreu o Poder Judiciário Paulista em “omissão/contradição no r. decisum, notadamente no que tange à possibilidade de decretação a indisponibilidade de bens dos executados/recorridos”.



    Defende que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 2041508-86.2023.8.26.0000 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, uma vez que “que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”.



    Para tanto, aduz que 



    “não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”



     Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- - Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo para anularem o acórdão POR INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5, LIV E LV E 93, IX, DA CF/88 e devolverem o processo à primeira instância, com ordem para realização de novo julgamento e supressão da omissão/contradição invocada no recurso extremo”.



     



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 2041508-86.2023.8.26.0000/50000, a parte ora reclamante, em sede de cumprimento provisório de sentença, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado sem que houvesse o devido contraditório.



    O TJSP negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO ARRESTO DE BENS AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO EXECUTADO MEDIDA QUE NÃO SE DESTINA À TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEMANDANDO - Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), mormente quando não houve o esgotamento das tentativas de citação, sendo oportuno ressaltar nesse particular que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotado qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta, mormente por se tratar de ação na qual se objetiva o recebimento de cotas condominiais vencidas e não pagas, cujo imóvel é garantidor do débito. - O arresto não pode ser utilizado como via para se localizar o paradeiro da parte executada, mas tão somente para o fim de preservar os bens de titularidade do executado, cujo patrimônio esteja sendo dilapidado e possa prejudicar a satisfação da execução, ou, então, tenha restada frustrada a tentativa de citação do executado, por oficial de justiça, nos termos do art. 830 do CPC, hipótese essa que não se coaduna com aquela existente nos autos. RECURSO IMPROVIDO” (edoc. 4, fl. 1).



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-doc 4, fls. 52-71), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo a ementa do julgado obtida por meio de consulta ao sítio do TJSP:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO .ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSODESPROVIDO.” 



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente